Tribunal: TJPA
Processo: 0003649-25.2019.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7757 - Auxílio-Doença Acidentário
Data de julgamento: 2025-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003649-25.2019.8.14.0039

APELANTE: ADRIEL CARVALHO DE BARROS

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. INCAPACIDADE LABORAL PARCIALMENTE COMPROVADA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS POR FORÇA DE TUTELA REVOGADA. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Ação de Restabelecimento de Auxílio-Doença Acidentário ajuizada por segurado que alegava incapacidade laborativa persistente após cessação administrativa do benefício em 15/04/2019. O juízo de primeiro grau extinguiu o feito sem resolução de mérito por perda superveniente do interesse de agir, reconhecendo a devolução dos valores pagos por força de tutela de urgência posteriormente revogada, com base no Tema 692 do STJ. A parte autora apelou, sustentando a necessidade de apreciação do mérito quanto ao período anterior à recuperação e impugnando a determinação de restituição integral dos valores recebidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve efetiva perda do objeto da ação quanto ao pedido de restabelecimento do auxílio-doença acidentário entre abril de 2019 e março de 2020; (ii) estabelecer a extensão da obrigação de restituição dos valores recebidos por força de tutela de urgência posteriormente revogada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A comunicação de recuperação laboral apenas em março de 2020 afasta a alegação de perda total do objeto, subsistindo controvérsia legítima quanto ao direito ao benefício no período de 15/04/2019 a março/2020.

A ausência de contestação específica do INSS, que sequer apresentou defesa nos autos, reforça a necessidade de apreciação judicial do mérito em relação ao período anterior à recuperação.

A jurisprudência do STJ (Tema 692 e Pet 12.482) respalda a restituição dos valores indevidamente percebidos por força de tutela posteriormente revogada, desde que acumulados com remuneração de atividade laboral.

Comprovada a percepção simultânea de benefício e salários entre abril e dezembro de 2020, justifica-se a limitação da obrigação de devolução a esse período específico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A extinção do processo sem resolução de mérito por perda do objeto não se justifica quando subsistir controvérsia sobre a existência de incapacidade laboral em período anterior à recuperação comunicada.

A revogação da tutela de urgência impõe o dever de restituição apenas quanto aos valores indevidamente recebidos de forma cumulativa com remuneração.

A delimitação temporal da restituição deve observar a efetiva superposição entre benefício previdenciário e vínculo empregatício remunerado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, VI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 692; STJ, Pet 12.482/DF, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 24/05/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e dar parcial provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Restabelecimento de Auxílio-Doença Acidentário ajuizada por ADRIEL CARVALHO DE BARROS em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, na qual se pleiteou a reativação do benefício acidentário cessado em 15/04/2019, sob a alegação de que o autor permanecia incapaz para o exercício de sua atividade laboral como piloto de avião, conforme atestados médicos apresentados. A causa foi ajuizada com valor atribuído de R$ 50.000,00, tendo sido deferida tutela de urgência para restabelecimento do benefício (Id 50661367).

O juízo de origem proferiu sentença (Id 22692399) extinguindo o processo sem resolução de mérito com fundamento no art. 485, VI, do CPC, sob o argumento de perda superveniente do interesse de agir, tendo em vista que o autor, espontaneamente, comunicou nos autos que fora considerado apto ao trabalho em março de 2020, iniciando seus treinamentos no mês de julho do mesmo ano. Reconhecendo, ainda, com base na jurisprudência firmada pelo STJ no Tema 692, a possibilidade de devolução dos valores recebidos por força de liminar posteriormente revogada, determinou a restituição das parcelas auferidas concomitantemente ao recebimento de salários no período de abril a dezembro de 2020, ressalvando que a quantia a ser devolvida deveria ser atualizada, sem imputar custas ou honorários.

Em suas razões recursais (Id 22692400), o apelante, assistido pela Defensoria Pública, suscita inicialmente o pedido de concessão da gratuidade da justiça. No mérito, defende: que o restabelecimento do benefício decorreu de cumprimento de tutela de urgência e que o retorno ao trabalho não exaure o objeto da ação, sendo imprescindível o julgamento do mérito para confirmação da legalidade do benefício concedido liminarmente;

que, desde julho de 2020, solicitou expressamente a suspensão do benefício, de modo que eventual pagamento posterior decorreu de falha exclusiva do INSS; que a ausência de contestação do INSS e a revelia importam na presunção de veracidade dos fatos narrados;

que a sentença se mostra contraditória ao extinguir o feito e, ao mesmo tempo, decidir sobre restituição de valores.

Ao final, requer a reforma da sentença para que seja julgada procedente a demanda, com resolução de mérito, reconhecendo o direito ao benefício no período compreendido entre 15/04/2019 e julho/2020, bem como o afastamento da obrigação de devolução dos valores recebidos, além da condenação do apelado ao pagamento de honorários sucumbenciais de 20% sobre o valor da causa.

O INSS, intimado, deixou de apresentar contrarrazões ao recurso, conforme certidão de Id 22692403.

Os autos foram remetidos ao Ministério Público de 2º Grau, que, em manifestação (Id 30911989), opinou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso.

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual

VOTO

Tempestivo e adequado, conheço do recurso.

A controvérsia devolvida à análise deste colegiado cinge-se, essencialmente, a duas questões centrais: (i) a identificação do marco temporal da suposta perda superveniente do objeto em relação ao pedido de restabelecimento do auxílio-doença acidentário, e (ii) a delimitação da obrigação de restituição de valores percebidos a título do referido benefício.

O juízo de origem extinguiu o feito sem resolução de mérito, ao fundamento de que o apelante, ao comunicar espontaneamente sua recuperação e retorno ao trabalho, teria implicado a perda do objeto da ação (CPC, art. 485, VI).

Na mesma decisão, determinou a devolução integral dos valores pagos a título de benefício acidentário com base na jurisprudência consolidada pelo STJ no Tema 692, por se tratar de tutela de urgência posteriormente revogada.

Todavia, entendo parcialmente correta a decisão. Senão vejamos.

Com efeito, os elementos constantes dos autos evidenciam que o autor não reconheceu estar apto para o trabalho antes de
março de 2020
, sendo essa a data em que comunicou sua plena recuperação.

Até então, havia nos autos documentos médicos que atestavam a continuidade de sua incapacidade laboral, os quais não restaram impugnados especificamente pelo INSS, o qual sequer apresentou contestação válida, conforme certidão de Id 22692403.

Ressalte-se, ainda que é inviável considerar prejudicado o pedido de restabelecimento do benefício relativamente ao período anterior a março de 2020. Nesse intervalo – entre 15/04/2019 (data da cessação administrativa do benefício) e março/2020 –, subsistia situação fática de alegada e documentada incapacidade laborativa, cuja análise judicial era e continua sendo necessária, não havendo, pois, perda do objeto.

Por outro lado, é correto reconhecer que, entre abril e dezembro de 2020, o autor recebeu simultaneamente valores do benefício e remuneração decorrente do seu vínculo empregatício, como admitido pela própria autarquia federal (Id 22692387). Nessa faixa temporal, portanto, justifica-se a determinação de restituição dos valores indevidamente cumulados, nos termos da orientação consolidada no Tema 692 do STJ, reafirmada com os ajustes redacionais no julgamento da Questão de Ordem na Pet nº 12.482.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a revogação da tutela de urgência acarreta o dever de devolução dos valores percebidos indevidamente, nos termos da tese jurídica firmada:
“A reforma da decisão que antecipa os efeitos da tutela final obriga o autor da ação a devolver os valores dos benefícios previdenciários ou assistenciais recebidos”
(STJ, Pet 12.482/DF, rel. Min. Og Fernandes, DJe 24/05/2022).

Destarte, deve ser reformada parcialmente a sentença de piso, exclusivamente para limitar a obrigação de devolução dos valores ao período de abril a dezembro de 2020, reconhecendo-se que não há falar em perda total do objeto da ação, uma vez que a discussão quanto ao direito ao benefício entre 15/04/2019 e março/2020 permanece hígida e necessita de apreciação judicial, o que deverá ser objeto de apreciação de mérito pelo juízo de primeiro grau.

Demais fundamentos da sentença, em especial quanto à aplicação da boa-fé do autor e à fundamentação do dever de restituição com base na sustentabilidade do sistema previdenciário e na vedação ao enriquecimento ilícito, merecem ser mantidos, uma vez que encontram respaldo jurisprudencial e legislativo, conforme bem assentado na origem.

Ante o exposto, voto no sentido de DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, tão somente para delimitar a devolução dos valores percebidos a título de auxílio-doença acidentário ao período de abril/2020 a dezembro/2020, reconhecendo-se que não houve perda do objeto quanto ao pedido de restabelecimento do benefício relativamente ao período compreendido entre 15/04/2019 e março/2020, mantendo-se os demais termos da sentença por seus próprios fundamentos, com a devida adequação redacional.

É como voto.

Belém-PA, em data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO
Relatora

Belém, 10/12/2025